Tribunal: TJSP
Processo: 2002638-40.2021.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 9o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Para a concessão do benefício à pessoa física basta o simples requerimento da gratuidade, não necessitando qualquer comprovação prévia do estado de miserabilidade. Artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Constatação de inexistência de elementos indicadores de riqueza pela análise dos documentos acostados aos autos. Autor que faz jus

Ementa:
PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Para a concessão do benefício à pessoa física basta o simples requerimento da gratuidade, não necessitando qualquer comprovação prévia do estado de miserabilidade. Artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Constatação de inexistência de elementos indicadores de riqueza pela análise dos documentos acostados aos autos. Autor que faz jus à gratuidade. Parte impugnante que não trouxe nenhuma prova da supressão dos requisitos considerados para a concessão da gratuidade, razão pela qual é de rigor a manutenção da benesse. Preliminar rejeitada.

RESCISÓRIA. Pedido de rescisão de acórdão exarado nos autos da ação rescisória no 2053182-03.2019.8.26.0000. Inadmissibilidade. Prova nova. Artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil. Inadmissibilidade. Documentos produzidos depois do julgamento da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais não se prestam para instruir ação rescisória. Ademais disso, no caso concreto, o autor busca a rescisão de acórdão que não apreciou o mérito da ação originária, ante a falta de interesse de agir. Todavia, inadmissível pretender rescindir acórdão que não adentrou o mérito, inexistindo interesse processual no ajuizamento de ação rescisória. Precedentes desta Corte e do C. STJ. De outra parte, a ação rescisória não é sucedâneo de recurso que a parte deixou de interpor, ou que interpôs incorretamente. Não reúnem os autos as condições próprias à rescisória, cumprindo proclamar-se a carência da ação. Demanda extinta sem a apreciação do mérito, nos termos dos artigos 330, inciso III e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil.